Tribunal: TJDFT
Processo: 0017241-32.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Depoimentos de testemunhas e de vítima, prestados com coerência e harmônia; e mais laudos periciais, são provas de autoria e materialidade dos delitos, isto é, de quem é o autor do crime e de que forma foram subtraídos os bens da vítima, condutas que se inserem e devem ser punidas conforme disposições previstas no Código Penal.
2. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, pois, são todas modalidades de censuras penais. Caso ocorra essa desproporção, não se está a seguir regras sobre as individualizações das penas nos seus aspectos gerais e, de consequência, o devido processo legal.
3. Recurso da Defesa parcialmente provido.